Tribunal: TJES
Processo: 0000064-05.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000064-05.2016.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO GAMA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por FABIANO GAMA DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrente do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, por atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, mas condenando-o nas iras do art. 244-B, da Lei 8.069/90, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

A Defesa, em seu recurso, argumenta que, em razão da absolvição do réu pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes com menor de idade, por atipicidade material da conduta, deve também ele ser absolvido do crime de corrupção de menor.

A Acusação se manifestou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por FABIANO GAMA DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o recorrente do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do CP, por atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância, mas condenando-o nas iras do art. 244-B, da Lei 8.069/90, a 01 (um) ano de reclusão, a ser inicialmente cumprido em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

A Defesa, em seu recurso, argumenta que, em razão da absolvição do réu pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes com menor de idade, por atipicidade material da conduta, deve também ele ser absolvido do crime de corrupção de menor.

A Acusação se manifestou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, a condenação do acusado pelo crime de corrupção de menores deu-se pelo fato de ter ele praticado um delito com pessoa menor de 18 (dezoito) anos, no caso, o furto qualificado, pelo qual o réu foi absolvido em razão da aplicação do princípio da insignificância e consequente conclusão pela atipicidade material de sua conduta.

Parece-me claro que o reconhecimento de que foi praticado o delito em concurso de agentes com o menor é pressuposto para a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD, conforme literalidade do dispositivo em comento:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

A tipicidade penal é necessária à configuração do fato típico e, se uma de suas vertentes (tipicidade material) não se faz presente, afasta-se a caracterização da infração penal. Se não houve o crime de furto praticado pelo réu na companhia do menor, não se pode cogitar em condenação do primeiro pelo delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD.

Portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta atribuída ao réu e a consequente absolvição pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes prejudica o pleito de condenação pelo delito de corrupção de menores. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. QUANTIDADE DE 4 CARTUCHOS DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO CAPAZ DE DEFLAGRAR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ART. 244-B DO ECA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONFIGURADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 580 DO CPP. CORRÉUS CONDENADOS PELO MESMO FATO, NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O crime de corrupção de menor restou configurado no mesmo contexto fático e em razão do crime de posse ilegal de munição de uso permitido praticado em concurso com dois adolescentes. Assim, em sendo reconhecida a atipicidade material da conduta prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, imperioso se torna absolver o recorrente também quanto ao crime de corrupção de menores. Isso porque o delito do artigo 244-B do ECA só se perfectibilizou em vista da prévia configuração da posse ilegal de munição, de modo que ao destino desta se subordina. (...) (STJ, REsp n. 1.798.861/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SUBTRAÇÃO DE CARTÕES BANCÁRIOS - BENS SEM VALOR ECONÔMICO INTRÍNSECO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - CONFIRMAÇÃO - CORRUPÇÃO DE PESSOA MENOR DE IDADE - ABSOLVIÇÃO - MANUTENÇÃO. Subtraído objetos sem valor econômico intrínseco, tal como cartões bancários, desacompanhados de senhas, a condutada é considerada materialmente atípica, sendo de rigor a manutenção da absolvição. Sendo absolvido o acusado pelo crime de furto, pelo reconhecimento de sua atipicidade, a improcedência do crime de corrupção de pessoa menor de idade é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0421.18.000678-3/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e

DOU-LHE
PROVIMENTO,
para absolver o acusado da imputação relativa ao crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM QUE O MENOR ESTARIA ENVOLVIDO POR ATIPICIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECRIAD RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O reconhecimento de que foi praticado o delito em concurso de agentes com o menor é pressuposto para a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECRIAD.

2. A tipicidade penal é necessária à configuração do fato típico e, se uma de suas vertentes (tipicidade material) não se faz presente, afasta-se a caracterização da infração penal. Se não houve o crime de furto praticado pelo réu na companhia do menor, não se pode cogitar em condenação do primeiro pelo delito previsto no art. 244-B, do ECRIAD.

3. Portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta atribuída ao réu e a consequente absolvição pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes prejudica o pleito de condenação pelo delito de corrupção de menores.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, para absolver o acusado da imputação relativa ao crime do art. 244-B, da Lei 8.069/90, nos termos do art. 386, III, do CPP, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.